Tribunal: TJDFT
Processo: 0767787-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de interdição. Procedimento de jurisdição voluntária. Honorários advocatícios. Inexistência de litigiosidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Interdição que nomeou a genitora como curadora. Fixação de honorários em procedimento de jurisdição voluntária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação de interdição, especialmente quando não há resistência efetiva à pretensão inicial e a Curadoria Especial atua de forma meramente formal e protetiva.
III. Razões de decidir
3. A ação de interdição é procedimento de jurisdição voluntária, nos termos dos arts. 747 a 758 do Código de Processo Civil, cujo objetivo é proteger o incapaz e garantir a administração responsável de seus interesses. Nessa modalidade processual, não se configura uma relação de litígio entre partes antagônicas, mas sim uma atuação cooperativa voltada ao interesse da pessoa interditanda.
4. Por essa razão, não há vencidos ou vencedores, o que inviabiliza a aplicação do princípio da sucumbência e, por consequência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido, reconhecendo que, ausente resistência efetiva à pretensão inicial, não há que se falar em imposição de ônus sucumbenciais.
5. No caso dos autos, a Curadoria Especial apresentou contestação por negativa geral, sem oposição concreta aos pedidos, e não houve prova de comportamento litigioso. Assim, o procedimento manteve sua natureza protetiva e não contenciosa, o que torna indevida a condenação em honorários advocatícios.
6. Ressalta-se, ainda, que mesmo em hipóteses de eventual controvérsia, a natureza necessária e assistencial da interdição exige interpretação restritiva quanto à aplicação de encargos financeiros ao interditando, sob pena de contrariar a finalidade de amparo e tutela da dignidade da pessoa incapaz.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A ação de interdição possui natureza de jurisdição voluntária e, em regra, não comporta condenação em honorários sucumbenciais. 2. A ausência de resistência efetiva ao pedido inicial afasta a configuração de litigiosidade e impede a imposição de ônus sucumbenciais à parte interditada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 88 e 747 a 758. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.028.685/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; TJDFT, Acórdão n. 2042102, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03/09/2025; TJDFT, Acórdão n. 1972282, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19/02/2025.